Tribunal: TJES
Processo: 5002637-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002637-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto pelo Estado
do Espírito Santo em face da decisão contida no id. 771529, proferida no Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na qual a Magistrada de origem deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o
agravante
(a) adote medidas necessárias para realização de limpeza diária e desinfecção das estruturas da unidade, o que deverá ser feito por preso-faxina regulamentado, com fornecimento de EPI e material de higiene pessoal com um sabonete inteiro para o período de dez dias, (b) providencie campanha informativa com plano de ações rotineiras de educação em saúde específica para toda a comunidade carcerária para o efetivo combate à pandemia do Covid-19, (c) regularize o fornecimento de máscaras para os presos que apresentem sintomas ou suspeita de contaminação pelo Covid-19 e que os agentes penitenciários e servidores, ao estarem de máscara, tenham sua identificação, com nome e matrícula, exposta no uniforme para permitir reconhecimento e controle em caso de denúncias, (d) normatize a comunicação dos presos com o mundo externo, por meio de Portaria, garantindo a comunicação através de tecnologia de transmissão simultânea de áudio e vídeo, e (e) apresente em juízo, no prazo da contestação, documentos que evidenciem a adoção de medidas para cumprimento da decisão.

Em suas razões (id. 771517), o agravante alega que (i) a agravada não possui interesse de agir, eis que a administração penitenciária já atendia plenamente ao que foi determinado, (ii) as medidas de higiene e desinfecção do ambiente já são adotadas pelos próprios reeducandos, devidamente paramentados com EPIs, sendo que as ações de educação em saúde são realizadas em todas as unidades prisionais do Estado desde o início da pandemia, visando evitar o contágio, (iii) tem fornecido EPIs adequados aos níveis de exposição dos servidores e dos presos, bem como tem entregado máscaras aos reeducandos que apresentam sintomas e/ou suspeita de contaminação pelo Covid-19, de acordo com avaliação clínica, (iv) há Portaria do ano de 2010 determinando que as gandolas dos servidores possuam distintivo com identificação da unidade prisional em que o servidor está lotado, (v) é inviável a oneração dos recursos públicos com implementação de sistema de vídeo exclusivamente para comunicação carcerária, sendo que, enquanto perdurar a suspensão das visitas, o contato dos internos com familiares será realizado por meio de cartas, ligações assistidas e trocas de mensagens por Whatsapp, devendo ser registrado que foi autorizada a entrada de um familiar adulto por interno, (vi) os atos em questão seriam de atribuição do Governador do Estado e do Secretário de Justiça, motivo pelo qual deveriam ter sido questionados por meio de mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, e (vii) a pretensão
viola o princípio da separação dos poderes, já que o ato é de atribuição do Chefe do Poder Executivo Estadual.

C
ontrarrazões no id.
877396, nais quais a agravada sustenta que (1)
possui interesse processual,
uma vez que constatou que as condições ofertadas à comunidade carcerária violam os direitos humanos, sendo extremamente precárias,
insuficientes
e
ineficientes para combater os efeitos da pandemia do Covid-19,
e

(2) é necessária a exibição de planilhas organizacionais
com demonstração das medidas
de limpeza, educação de saúde,
comunicação dos presos
e identificação dos agentes penitenciários.

Agravo interno in
t
erposto no id. 877394.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 980990.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 1123260,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória,
1º de julho
de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se,
durante a pandemia do Covid-19,
o Estado do Espírito
vem adotando as medidas necessárias de
higiene pessoal,

limpeza e desinfecção das estruturas da
s unidades carcerárias,
educação em saúde,
fornecimento de máscaras, identificação dos agentes penitenciários
e

comunicação
dos presos
com o mundo externo
por sistema de transmissão.

I
nicialmente é importante registrar que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
possui interesse processual na ação originária, uma vez que, nos termos do art. 134 da CF, incumbe-lhe fundamentalmente a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individua
i
s e coletivos.

A
lém disso, segundo o art. 5º, II da Lei nº 7.347/85, a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública,
sendo desnecessária a impetração de mandado de segurança contra o Governado
r
do Estado e o Secretário de Estado de Justiça, mormente porque o objeto da ação depende de dilação probatória.

Conforme exposto na decisão liminar,
as medidas pleiteadas pela
agravada
vêm sendo implementadas
a contento
pelo Poder Público Estadual.

No que diz respeito à higiene pessoal e desinfecção do ambiente, verifica-se que tal trabalho está sendo executado pelos reeduca
n
dos, com utilização de equipamentos de proteção pessoal, bem como, no que concerne às ações de educação em saúde, palestras estão sendo realizadas por profissionais de saúde desde o início da pandemia.

Nesse quesito, é importante frisar que, em unidades prisionais que possuem comunicação interna, como rádio, há programação específica de incentivo e instrução de medidas de precaução com o Covid-19.

Quanto à identificação dos agentes
, a
s
Portaria
s nºs
950-S/2010 e 593-R/2020 regulamentam a utilização de uniformes no âmbito da Secretaria de Justiça, determinando a utilização de distintivo com identificação de nome e lotação
dos servidores
, assim como velcros de identificação,
principalmente quando os servidores estão de
máscara.

No que tange
à
normatização da comunicação dos presos com o mundo externo, com garantia de comunicação por meio tecnológico de transmissão simultânea de áudio e vídeo, desde abril
de 2020
a Secretaria de Justiça, com a finalidade de garantir o contato familiar, buscou formas de oportunizar, através do serviço social, o contato entre o preso e seus parentes, seja por meio de cartas, ligações assistidas e mensagens telemáticas (whatsapp).

A
imposição de montagem e instalação de um meio tecnológico
exclusivo
para comunicação audiovisual dos reeducandos com o mundo exterior, n
este
momento, imporia ao Estado um gasto considerável.

Além disso, outras formas de abrandamento
do isolamento
estão sendo implementadas,
levando
em consideração a situação carcerária, como a retomada
gradual
da visitação presencial.
É o que
se observa na Nota Técnica assinada pelo Secretário de Estado da Justiça em 04 de agosto de 2020:

“
01 - Encontra-se AUTORIZADA a entrada de 01 (um) familiar (adulto) por interno para realização de visita social e orientamos que, preferencialmente, o visitante autorizado não pertença ao grupo de risco;

[...]

08 - As visitas ocorrerão no parlatório, sem contato físico, e terão tempo de duração de 10 (dez) minutos a contar do início do contato do familiar com interno.

09 - As visitas sociais acontecerão nas unidades prisionais do Estado do Espírito Santo de segunda à sexta-feira, das 08h às 17hs, ou salvo melhor juízo de cada unidade prisional devido ao horário de transporte público para facilitar o deslocamento dos familiares a fim de evitar aglomeração.

10 - A fim de oportunizar a realização de visita social a todas as pessoas privadas de liberdade durante o período da pandemia do novo coronavírus, será autorizada 01 (uma) visita mensal por preso nas unidades prisionais”.

Em resposta ao despacho de id. 1170497, proferido em 26/04/2021 para que as partes informassem se subsistia o interesse no julgamento do recurso, a Defensoria Pública consignou que a situação dos presos capixabas representa violação de direitos humanos ante o histórico descaso com as unidades prisionais e a maciça superlotação, trazendo à baila fatos pretéritos que, apesar de graves, não são objeto deste recurso.

Sobre a situação atual, registrou que em visitas técnicas realizadas a alguns presídios capixabas, constatou que as condições de saúde são precárias e o quadro é de superlotação, faltando materiais básicos de higiene pessoal e para o ambiente, eis que apenas meio sabonete vem sendo fornecido quinzenalmente para cada detento, que ainda os utiliza para higiene da cela, além de distribuição irregular de água e alimentação (id. 1216418).

O agravante, por sua vez, anexou ofício do Subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal no id. 1249506, dando conta de que, desde o início da pandemia, foram elaborados (a) folder com orientações e recomendações entregue aos diretores das Unidades Prisionais e familiares dos custodiados, (b) Nota Técnica para padronização das medidas de prevenção, controle e manejo do novo coronavírus, inclusive ratificada pela Secretaria de Saúde, e (c) fluxograma de protocolo para providências em caso de infecção.

Destacou que as unidades contam com equipe multidisciplinar de saúde, sendo que, para preservação da saúde das pessoas privadas de liberdade, foram inicialmente suspensas as visitas sociais, íntimas e assistidas e o retorno gradual relaciona-se diretamente com a melhora do cenário epidemiológico do Estado do Espírito Santo, mas, por ora, é autorizado contato telefônico a presos e familiares previamente cadastrados.

No que diz respeito à higiene pessoal e desinfecção do ambiente, desde março de 2020 estão ocorrendo limpezas diárias de todas as áreas das celas, corredores, pátios, áreas de uso comum e convívio dos estabelecimentos, realizadas pelos próprios internos devidamente paramentados com EPIs, efetuando-se a distribuição de materiais para uso próprio (máscaras e sabonetes) tão logo recebidos no almoxarifado da SEJUS.

Essas ações estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico https://sejus.es.gov.br/acoes-e-orientacoes-da-sejus-para-o-sistema-prisional-capixaba-sobre-o-novo-coronavirus, que indica inclusive o número de internos curados (1203), falecidos (7) e contaminados (18) – atualizado em 30/06/2021.

É importante registrar que não se ignora a necessidade de eventuais melhorias da situação carcerária, que, conforme alertado pela Defensoria Pública, foi objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, em que o Plenário do STF caracterizou o sistema penitenciário nacional como “estado de coisas inconstitucional”.

Entretanto, na fase em que o processo se encontra e estando a instrução pendente de finalização na origem, entendo que a decisão deve ser reformada, posto que o agravante comprovou a adoção das medidas possíveis e necessárias para prevenção e contenção da pandemia do Covid
-19 no sistema prisional do Estado do Espírito Santo.

Como sabido,
“Apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência e não promoveu as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, é que o Judiciário poderá fazer o controle da omissão administrativa”
, motivo pelo qual
“Não se pode ignorar o fato de que a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal demanda um alto custo, portanto, qualquer atuação nesse sentido deve sempre estar atrelada às possibilidades orçamentárias do Estado”
, sendo
“imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal, omissão esta compreendida como a inércia do Estado diante da existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta”
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069089000017, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2010, Data da Publicação no Diário: 16/06/2010).

Assim, o presente recurso
merece ser provido
,
eis que na fase inicial do processo não foi evidenciada
a probabilidade do direito, imprescindível ao deferimento da tutela de urgência
, registrando-se que, em cognição exauriente, o Juízo originário poderá alcançar conclusão divers
a
, conforme as provas produzidas pelas partes.

Diante do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência,
julgando prejudicado
o agravo interno de id.
877394
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
DEFENSORIA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. DEFESA JUDICIAL DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS EM UNIDADES PRISIONAIS. DEMONSTRAÇÃO PELO ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS POSSÍVEIS E NECESSÁRIAS PARA PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
possui interesse processual na ação originária, uma vez que, nos termos do art. 134 da CF, incumbe-lhe fundamentalmente a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individua
i
s e coletivos.

2. S
egundo o art. 5º, II da Lei nº 7.347/85, a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública,
sendo desnecessária a impetração de mandado de segurança contra o Governado
r
do Estado e o Secretário de Estado de Justiça, mormente porque o objeto da ação depende de dilação probatória.

3.
N
ão se
ignora a necessidade de melhorias da situação carcerária
do Estado do Espírito Santo
, que, conforme alertado pela Defensoria Pública, foi objeto
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, em que o Plenário do STF caracterizou o sistema penitenciário nacional como “estado de coisas inconstitucional”.

4.
Entretanto,
na fase em que o processo se encontra e estando a instrução pendente de finalização na origem, a decisão
que determinou ao Estado a implementação de diversas medidas
deve ser reformada, posto que o agravante comprovou a
efetuação de ações
possíveis e necessárias para prevenção e contenção da pandemia do Covid
-19 no sistema prisional do Estado do Espírito Santo.

5. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“Apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência e não promoveu as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, é que o Judiciário poderá fazer o controle da omissão administrativa”
,
motivo pelo qual
“Não se pode ignorar o fato de que a concretização dos direitos sociais previstos na Constituição Federal demanda um alto custo, portanto, qualquer atuação nesse sentido deve sempre estar atrelada às possibilidades orçamentárias do Estado”
, sendo
“imprescindível que haja prova contundente da omissão estatal, omissão esta compreendida como a inércia do Estado diante da existência de recursos materiais suficientes para o cumprimento da obrigação a ser imposta”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069089000017, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2010, Data da Publicação no Diário: 16/06/2010).

6.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do
agravo de instrumento
e d
ar-lhe
provimento,
julgando prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.